Tribunal: TJBA
Processo: 0000221-73.2008.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0000221-73.2008.8.05.0038 Foro de Origem: Vara Criminal de Camacã/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Cinthia Portela Lopes Recorrido: Edevaldo dos Santos de Jesus Advogado: Gilberto Soares Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. 1) PLEITO PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELO APELADO. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE NÍTIDA, ABSURDA MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. MERA IRRESIGNAÇÃO E DISCORDÂNCIA DO ÉDITO ABSOLUTÓRIO PROFERIDO PELO CORPO DE JURADOS NÃO AUTORIZA A ANULAÇÃO DA DECISÃO TOMADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0000221-73.2008.8.05.0038, sendo Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido EDEVALDO DOS SANTOS DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR